Tribunal: TJPA
Processo: 0007094-92.2012.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007094-92.2012.8.14.0040

APELANTE: DARLAN DA PENHA NUNES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CORROBORATIVOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Darlam da Penha Nunes contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, que o condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 213 do Código Penal. A defesa requer a absolvição por insuficiência de provas, sustentando a inexistência de elementos probatórios aptos a confirmar a alegada violência sexual e a ausência de laudo pericial comprobatório das agressões narradas pela vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para sustentar a condenação do apelante pelo crime de estupro, especialmente diante da inexistência de provas corroborativas à palavra da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O depoimento da vítima constitui elemento relevante nos crimes contra a dignidade sexual, porém deve guardar harmonia com outros elementos de prova constantes dos autos.

4.

As testemunhas ouvidas em juízo não presenciaram os fatos imputados ao acusado, limitando-se a relatar a existência de discussões e agressões anteriores entre o casal.

5.

A condenação baseou-se exclusivamente na narrativa da vítima, sem a existência de provas autônomas capazes de corroborar a ocorrência do estupro narrado na denúncia.

6.

O Ministério Público possui o ônus de demonstrar, de forma segura e inequívoca, a autoria e a materialidade delitiva, não sendo admissível decreto condenatório fundado em prova frágil ou duvidosa.

7.

A persistência de dúvida relevante acerca da ocorrência do crime impõe a aplicação do princípio do in dubio pro reo, em favor do acusado.

8.

O entendimento adotado encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a existência de versões contraditórias desacompanhadas de provas efetivas impede a manutenção da condenação por estupro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido. Absolvição decretada.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima, embora relevante nos crimes sexuais, exige respaldo em outros elementos probatórios para fundamentar condenação criminal.

2.

A ausência de provas corroborativas e a existência de dúvida razoável acerca da autoria delitiva impõem a absolvição com fundamento no princípio do in dubio pro reo.

3.

O ônus da prova no processo penal recai sobre a acusação, sendo inviável a manutenção de condenação baseada em conjunto probatório insuficiente.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 213; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2574658/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05.11.2024, DJe 18.12.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desa. VÂNIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação penal, interpostas por
Darlam da Penha Nunes
,
objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, que o condenou à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos de reclusão, por violar a tipificação penal descrita no
art. 213, do Código Penal Brasileiro,
devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto.

Em razões recursais apresentadas, ID 22133668,
postula a defesa a absolvição do réu, argumentando a inexistência de provas para sustentar um édito condenatório, afirmando que a alegada violência física sofrida pela vítima não pôde ser demonstrada em laudo pericial.

Em contrarrazões,
o Órgão Ministerial requer o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Marcos Antônio Ferreira das Neves, manifesta-se pelo provimento do apelo.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desa. VÂNIA FORTES BITAR

Relatora

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto
.

I - DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Narra a denúncia, presente à ID 22133567,
in verbis
:

“Narra a peça inquisitorial que na madrugada do dia 16 de dezembro do ano de 2012, o ora denunciado ameaçou a sua então companheira ora vítima, Francisca das Chagas da Conceição com palavras de que a mataria, atentando-a contra sua vida, passando, em seguida, a manter relação relação sexual forçadamente.

Extrai-se da leitura da peça pré-processual que ambos, denunciado e vítima, já conviviam em união estável aproximadamente 09 (meses) anos, sendo que no dia acima mencionado, a vítima encontrava-se em sua residência, ocasião em que o denunciado chegou alcoolizado na residência em que moravam, e ameaçou-a de morte com uma faca de cozinha, obrigando-a a manter relação sexual, o que acabou ocorrendo contra a manifestação de vontade da vítima.

Sucede que não foi a primeira oportunidade que tais ameaças são perpetradas pelo denunciado contra a vítima, de modo que, não mas suportando a pressão psicológica e temendo, enfim, por sua integridade física, a vítima saiu da residência e dirigindo-se à delegacia de polícia para comunicação dos fatos.

Desse modo, tendo tomado conhecimento dos fatos, a autoridade policial adotou as providências pertinentes, inclusive com a prisão em flagrante do denunciado, motivo pelo qual não restou outra alternativa senão a propositura da presente medida processual criminal.”

Instruído e julgado o feito, o Juízo da 1ª Vara Criminal de Parauapebas proferiu sentença meritória, condenando o denunciado à pena privativa de liberdade ao norte informada.

Inconformada, a defesa interpôs apelação, pugnando pela absolvição do réu, por insuficiência probatória e por inexistência de laudo que comprovasse qualquer violência física sofrida pela vítima.

II – DO MÉRITO RECURSAL.

1 - Da pretendida absolvição
.

Postula a defesa a absolvição do réu, argumentando a inexistência de provas para sustentar um édito condenatório, afirmando que a alegada violência física sofrida pela vítima não pode ser demonstrada em laudo pericial.

Analisando a tese esposada, entendo que realmente a autoria do delito em questão se mostrou duvidosa nos autos,
senão vejamos
:

A vítima,
FRANCISCA DAS CHAGAS DA CONCEIÇÃO
, narrou ao juízo a causa, ID 22133575 e ss,
que vivia com o denunciado; que o denunciado depois que passou a beber e usar drogas começou a brigar muito com a vítima; que em certo dia o réu, alcoolizado e sob efeito de drogas, provavelmente cocaína, e utilizando-se de uma faca de cozinha, exigiu que a vítima mantivesse relações sexuais com ele, mesmo contra sua vontade; que a vítima tentou resistir, negando ao acusado fazer o que ele determinava, chegando inclusive a chorar, mas mesmo assim o recorrente, utilizando-se de grave ameaça com uso de uma arma branca (faca de cozinha), conseguiu abusar da vítima; que diz a ofendida que atualmente os dois encontram-se separados e que mantem uma boa relação entre eles; que ela não tem medo dele mais, mas que confirma que a relação sexual praticada sem seu consentimento e sob ameaça se deu somente uma vez.

As testemunhas trazidas ao processo, Elivania Pereira da Silva Nunes e Lucas Conceição Feitosa, nada presenciaram sobre o estupro em questão, apenas informaram que o réu por várias ocasiões brigava e batia na vítima.

Pelo que se mostrou nos autos, o depoimento da vítima foi o único fundamento que levou o magistrado a quo em proferir um decreto condenatório, no entanto este não possui qualquer outro elemento probatório para se sustentar, já que apesar do depoimento da parte ofendida ser relevante para casos dessa espécie, este deverá estar em sintonia com outros elementos trazidos ao processo, o que não é o caso dos autos, já que o depoimento da vítima se mostrou deveras solitário junto a outros que sequer confirmam a ocorrência do delito de estupro.

A par disso, sabendo-se que o ônus probatório no processo penal recai sobre o Ministério Público, ao qual incumbe o dever de provar, indubitavelmente, a acusação imputada, não depreendo provas satisfatórias a respeito dos fatos, subsistindo a versão de que não existem elementos probatórios suficientes que retiram a dúvida de que o apelante, de fato, teria violentado sexualmente.

Enfatizo que, inexistindo prova concreta e segura sobre os fatos narrados na peça acusatória, instaurando-se relevante dúvida, esta deve ser resolvida em favor do acusado, em observância ao princípio do in dubio pro reo.

Nesse sentido.

“PENAL E PROCESO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIME NTO. SÚMULA 182/STJ. 2. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. 3. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.1. (...). 2. Nada obstante, verifico que o caso apresenta particularidades que autorizam a concessão da ordem de ofício.
De fato, tanto a absolvição quanto a posterior condenação se embasaram na palavra contraditória da vítima que, extrajudicialmente, imputou ao paciente a prática delitiva e, judicialmente, afirmou se tratar de relação consentida. Assim, embora prevaleça a relevância da palavra da vítima, a existência de duas versões, sem outras provas efetivas da prática do crime de estupro, impede a manutenção da condenação, devendo prevalecer o in dubio pro reo
. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Ordem concedida de ofício para restabelecer a sentença absolutória.” (STJ - AgRg no AREsp: 2574658 PR 2024/0061106-7, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 05/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2024)
destaquei

Logo, entendo, na esteira do parecer ministerial, que a absolvição é medida que se impõe, já que carente os autos de provas suficientes para sustentar uma decisão condenatória.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, na esteira do parecer ministerial,
DOU-LHE PROVIMENTO
, absolvendo o apelante,
Darlam da Penha Nunes,
do crime que lhe foi atribuído, descrito no art. 213, do Código Penal Brasileiro.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desa. VÂNIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 02/07/2026